Tribunal: TJDFT
Processo: 0001108-45.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL. FURTO. TENTATIVA. CONFISSÃO. ATENUANTE GENÉRICA (ART. 65, III, “d”, CP). PENA. FASE INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Demais precedentes: STF. (REPERCUSSÃO GERAL) - TEMA 158. STJ (REPETITIVOS) - TEMA 190. TJDFT.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra.